Tribunal: TJMT
Processo: 1023390-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023390-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), THIAGO PEDRO MESSIAS - CPF: 029.204.581-67 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como o pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Thiago Pedro Messias, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto a negativa de vigência dos arts. 141 e 985, ambos do CPC, bem como das regras dos arts. 14 e 15, da lei 9.492/1997, posto que os protestos das duplicatas sem aceite tirados por edital foram assim lançados sem que tivesse ocorrido qualquer tentativa de intimação/notificação, estando registrado nos termos dos protestos “endereço insuficiente”, sendo direito do devedor a intimação e dever do oficial de protesto fazê-la.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 168485163).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Por proêmio, no que tange a arguição de ausência de fundamentação da decisão recorrida, é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas à baila pelo executado, fundamentando de forma objetiva sua decisão ao rejeitar a exceção apresentada, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, mostrando claramente os motivos que ensejaram a rejeição da exceção apresentada. Com isso, não há falar em afronta ao art. 489, inc. III, §1o, inc. III e IV, do CPC e art. 93, in. IX, da CF

(...)

Avançando na resolução da celeuma,
o agravante alega que a execução deve ser extinta, uma vez que as duplicatas que instruem a ação de execução são desprovidas de aceite e que os protestos não são válidos, tendo em vista que a sua intimação foi realizada via edital, antes de esgotados os meios para sua localização. Como se sabe, o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal entendo que agiu com o costumeiro acerto a juíza singular, uma vez que duplicatas constituem títulos hábeis para a ação de execução, haja vista que estão acompanhadas das notas fiscais e respectivos comprovantes de entregas das mercadorias; além dos protestos dos títulos, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 5.474/68, consoante se depreende dos documentos acostados nos autos. Ademais, em que pese a argumentação do agravante, de que é direito do devedor ser intimado/notificado dos protestos apontados, insta salientar que os protestos se revestiram das formalidades legais, sobretudo porque foram realizadas tentativas de localização do devedor, por carta, devolvidas por motivo de endereço suficiente (id. 33472253). Outrossim, o executado possui domicílio em zona rural, ou seja, fora da competência territorial do Tabelionato, o que autoriza a intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei 9.492/97.

(id. 166025698 – grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, conforme fundamentado, as duplicatas constituem títulos hábeis para a ação de execução, haja vista que estão acompanhadas das notas fiscais e respectivos comprovantes de entregas das mercadorias; além dos protestos dos títulos, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 5.474/68, consoante se depreende dos documentos acostados nos autos.

Ademais, em que pese a argumentação do embargante de que é direito do devedor ser intimado/notificado dos protestos apontados, insta salientar que os protestos se revestiram das formalidades legais, sobretudo porque foram realizadas tentativas de localização do devedor, por carta, devolvidas por motivo de endereço suficiente (id. 33472253). Outrossim, o executado possui domicílio em zona rural, ou seja, fora da competência territorial do Tabelionato, o que autoriza a intimação por edital, conforme dispõe o art. 15 da Lei 9.492/97.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023